Tribunal: TJDFT
Processo: 0741313-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741313-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE JESUS PEREIRA FILHO AGRAVADO: OCUPANTES DESCONHECIDOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO DE JESUS PEREIRA FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0707339-14.2021.8.07.0017, indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel localizado na QN 18, Conjunto 5, Lote 23, Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF, CEP 71.881-705 (matrícula 60.403, 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). O agravante narra que foi contemplada com a cessão de direito real de uso do imóvel supracitado, programa habitacional da CODHAB-DF, contudo, embora detenha os direitos de uso do referido imóvel, não consegue exercer seu direito de uso em razão de ocupação irregular que ora se impõe sobre o imóvel. Afirma que a alegação do juízo agravado no sentido de que “conhece casos em que beneficiários de programas habitacionais foram excluídos do programa, mas mesmo assim tiveram os imóveis registrados em seu nome” não merece prosperar, por criar uma presunção de caducidade do direito do ora agravante. Diz que o fato de os ocupantes do imóvel terem edificado uma casa no lote não impede a concessão da tutela, uma vez que tanto o ordenamento jurídico, quanto a jurisprudência permitem a reintegração em casos como o presente. Defende o periculum in mora por não possuir outro imóvel o que lhe impõe, durante todo período de instrução processual, pagar aluguéis, causando-lhe prejuízos. Destaca que possui 3 filhos pequenos e, sem condições de continuar pagando alugueis, está na iminência de ser despejado. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para ser imitido na posse do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Junta documentos (ID 30067380 e seguintes). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 31667776): Acolho a emenda substitutiva de ID 109290634, fls. 41/48. Exclua-se o documento de ID 107473811. ANTONIO DE JESUS PEREIRA FILHO ajuizou ação de imissão na posse em desfavor de OCUPANTES DESCONHECIDOS, relativo ao imóvel localizado na QN 18, Conjunto 5, Lote 23, Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF, CEP 71.881-705 (matrícula 60.403, 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). O autor afirma que, em 14/6/2018, foi contemplado com cessão de direito real de uso do imóvel objeto da lide por meio de programa habitacional da CODHAB, o que é corroborado pelo contrato e certidão de matrícula do imóvel de IDs 107473817 e 107473818, fls. 17/25. Afirma que, ao tentar tomar posse do imóvel, em agosto de 2021, percebeu que o imóvel estava ocupado por terceiros, não sendo possível seu acesso, ou mesmo a identificação dos ocupantes. Alega que o imóvel está edificado e com portão fechado. Pugna, assim, liminarmente, pela sua imissão na posse do imóvel. No mérito, pretende a confirmação da medida. É o relato do necessário. Na situação dos autos, em que pese os documentos juntados apontarem a probabilidade do direito da parte autora, entendo precipitado o deferimento da liminar. Isso porque, este Juízo já conheceu de ações em que os beneficiários de programas habitacionais foram excluídos do programa, mas mesmo assim tiveram os imóveis registrados em seu nome. Assim, a situação exige cautela, porquanto apenas após a instauração do contraditório poder-se-á averiguar os motivos da não entrega do lote ao autor, bem como se é, de fato, beneficiário da política habitacional. Observa-se ainda que o ocupante do bem edificou casa no lote. Além disso, mas não menos importante, não entendo presente o risco de dano, porquanto o próprio autor informa que a situação permanece por mais de um ano, desde 2018. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de imissão na posse, sem prejuízo de sua reapreciação no futuro. Designe-se audiência de conciliação, nos termos do art. 334 CPC, a qual será realizada por videoconferência, consoante previsão do artigo 236, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 52, de 8/5/2020, deste TJDFT. Remetam-se os autos ao NUVIMEC. Frustrada a realização da audiência, cite(m)-se para apresentação de resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. O Senhor Oficial de Justiça deverá identificar os ocupantes do bem. Caso o AR retorne sem cumprimento pelos motivos “ausente 3x”; “não procurado”; ou “sem serviço postal”, renove-se via Oficial de Justiça (art. 212, § 2o, CPC, devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados, via sistema SINESP/INFOSEG para a obtenção dessa informação. Havendo notícia de endereço válido ainda não diligenciado, promova a Secretaria, de ofício, a expedição de mandado de citação, via correios (AR/MP). Esgotados todos os endereços, intime-se a parte autora para indicar o paradeiro da parte citanda ou, caso desconheça essa informação, para promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. A parte ré deverá indicar o telefone e endereço eletrônico no momento da apresentação da defesa. Circunscrição do Riacho Fundo Pugna o agravante seja imitido na posse de imóvel objeto de cessão de direito real de uso por meio de programa habitacional da CODHAB. O Código Civil prevê: Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O contrato e certidão de matrícula do imóvel de ID 31667776 e ID 31667776 comprovam que o ora agravante, em 14/6/2018, foi contemplado com cessão de direito real de uso do imóvel objeto da lide por meio de programa habitacional da CODHAB. Contudo, a concessão de direito real de uso é resolúvel, de modo que a qualquer tempo a Administração poderá retomar o bem concedido. Ademais, apesar dos documentos apontarem pela validade da cessão de direitos e probabilidade do direito da parte autora, como salientou o juízo agravado, existem hipótese em que os beneficiários de programas habitacionais foram excluídos do programa, mas mesmo assim tiveram os imóveis registrados em seu nome, não podendo ser afastada, inclusive, uma possível discussão possessória sobre o imóvel. Nesta senda, neste momento processual, ainda que colacionados o contrato e certidão de matrícula, tenho por prematuro reconhecer o direito do agravante de se imitir na posse do imóvel, fazendo-se necessário o aprofundamento da análise fática da situação e das provas em ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, para melhor delineamento do que ora se perquiri. Nesta ilação, considerando que as questões fáticas trazidas à colação pelo agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO LIMINAR PLEITEADA COM BASE NO INCISO IV DO ART. 311 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Não cabendo dilação probatória em sede de agravo de instrumento, evidente que ultrapassa os limites objetivos desta espécie recursal a revisão de provimento liminar exarado em demanda em que manifesta a necessidade de dilação probatória para aferir circunstâncias fáticas relativas ao alegado direito de que se dizem titulares os agravantes, de imissão na posse de bem imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado há mais de oito anos ou, subsidiariamente, de arbitramento de aluguel até decisão definitiva de mérito do processo de referência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369241, 07080948920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE VELHA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. A questão apresentada não comporta o deferimento de medida liminar, eis que necessária a dilação probatória acerca do suposto esbulho praticado pelo réu. 5.1. Jurisprudência: "(...)O acervo probatório constante nos autos não demonstra, de maneira segura, a probabilidade do direito postulado pelo agravante, demandando uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1242970, 07280177220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, considerando que desde a aquisição do imóvel até o ajuizamento do feito, transcorreram-se quase 03 (três) anos, logo, inicialmente há que se concluir pelo afastamento do perigo da demora, apesar das alegações dos agravantes dos ônus sofridos. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão da antecipação de tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2021 19:40:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador